Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705530-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MELANIE COSTA PEIXOTO SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de exclusão do processo do julgamento da pauta virtual e inclusão em pauta presencial a fim de possibilitar a sustentação oral nos embargos de declaração formulado por MELANIE COSTA PEIXOTO, ora Embargante (ID 46998908). O presente processo foi pautado para a 8a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID n° 46981123). A embargante alega que é prerrogativa dos advogados usar a palavra, pela ordem, em qualquer tribunal. Sustentou que, em que pese não caber “em regra” a sustentação oral em recurso de embargos de declaração, a norma não faz distinção sobre a não previsibilidade legal se ele tiver efeito modificativo do acórdão embargado, como foi requerido no caso em questão. Com efeito, em que pese o pedido de sustentação oral da embargante, observa-se que o artigo 51, § 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, traz um rol taxativo dos recursos que cabem sustentação oral, o que não inclui os embargos de declaração com efeitos infringentes. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 937, e incisos, também descreve, pormenorizadamente, as hipóteses em que é cabível a sustentação oral. Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno do TJDFT, em seu artigo 110, II, afirma que os embargos de declaração não comportam sustentação oral. Veja-se, dessa maneira, que as disposições legais disciplinam de forma exaustiva a possibilidade ou não de sustentação oral. Caso o legislador entendesse por bem o cabimento nos embargos de declaração com pedido de efeito infringente, assim o faria e teria colocado de forma expressa, sem margens de dúvidas. Isso posto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento Brasília/DF, 25 de maio de 2023 19:55:56. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator